Tribunal: TJPA
Processo: 0020884-12.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020884-12.2016.8.14.0006

APELANTE: IEGO ALMEIDA DE MENDONCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA.
Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos,
consubstanciadas em documentos e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal e no plenário do júri, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais. – 2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao ora apelante a culpabilidade (requintes de crueldade face a brutalidade do crime cometido com tortura, espancamento e nove perfurações, com o posterior depósito de seu corpo dentro de uma saca no lixão do Aurá), os antecedentes (por decisão condenatória transitada em julgado, nos autos do Proc. nº 0007826-05.2017.814.0006), bem como os motivos do crime (
eis que os autos noticiam que o crime ocorreu em razão de vingança, pelo fato da vítima ter se apossado de entorpecentes do recorrente),
razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base
em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Precedente jurisprudencial. –
3) RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIMENTO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
IEGO ALMEIDA DE MENDONÇA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua
, que, após decisão do júri popular, o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requereu a defesa a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pugnou pelo
redimensionamento da pena base para o mínimo legal de 12 anos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo improvimento do referido recurso, no que foi seguido, nesta instância superior, pelo 16º Procurador de Justiça Criminal.

É o relatório
.
À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço

o recurso.

Em síntese, narra a denúncia, que, no dia 28 de setembro de 2016, durante o período da madrugada, na Estrada Vila Aurá, mais precisamente no local denominado Lixão do Aurá, Bairro das Águas Lindas, Município de Ananindeua, o recorrente, na companhia do nacional Ewerton Correia Maués, já falecido, fazendo uso de uma arma branca do tipo terçado e de um pedaço de madeira, torturou e ceifou a vida da vítima Cleyton Costa Carneiro.

Aduz que, no dia do fato delituoso, o ofendido, juntamente com duas pessoas denominadas vulgarmente de Estrelinha e Denison Cagueta, resolveu se apossar dos entorpecentes do recorrente, que é um conhecido traficante, que iniciou uma perseguição ao trio a fim de dar-lhes uma punição. Assevera que, Estrelinha e Denison Cagueta conseguiram escapar, porém a vítima foi contida pelo recorrente e Ewerton Correia Maués, os quais, após a amarrarem, torturaram-na e executaram-na.

Por fim, a exordial menciona que o recorrente negou a autoria do crime perante a autoridade policial e atribuiu a culpa a Ewerton Correia Maués e outra pessoa não identificada, afirmando, ainda, que soube do óbito do ofendido através de pessoas conhecidas.

O apelante foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, III e IV, do CP (
homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela sua condenação. Ato contínuo, sobreveio sentença, contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente.

1 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Alegou o recorrente inexistir nos autos provas concretas da autoria delitiva do crime a ele imputado, pelo que requereu a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri.

Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica no caso em comento. Explico:

Como se observa da
ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri as teses de negativa de autoria e absolvição por insuficiência de provas, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória, reconhecendo a materialidade (1º quesito) e coautoria delitiva do recorrente pelo crime de homicídio (2º quesito), bem como, via de consequência, o condenando (3º quesito) pelas qualificadoras dos incisos I (4º quesito), III (5º quesito) e IV (6º quesito) do art. 121, §2º, do CP.

Nessa perspectiva, vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do apelante no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no que concerne tanto à materialidade, mormente pelo relatório de levantamento de local de crime e diligências preliminares, declaração de óbito nº 232428654 (laudo nº 2016.01.002308-TAN (ID 7190455 - Págs. 1 a 2), atestando como
causa mortis
da vítima (07 – Quesitos e Respostas, primeiro, segundo, terceiro e quinto)
“hipertensão intracraniana, devido traumatismo crânio-encefálico, devido feridas contusas pérfuroincisas e cortocontusas”
causadas por
“ação corto-contundente, pérfuro-cortante e contundente”,
produzida por “
meio cruel”
e com
“vestígios de tortura”,
quanto à autoria, através da prova oral colhida durante a instrução criminal e na instrução plenária.

No plenário do júri, a testemunha Glauco do Nascimento, delegado de polícia civil encarregado do caso, asseverou:

Que presidiu o inquérito policial instaurado para apurar a morte da vítima, e relatou que foram acionados para um local de crime situado no lixão do Aurá, tendo detectado o corpo da vítima dentro de um saco grande, a qual estava com mãos e pés amarrados, olhos perfurados, camisa no pescoço, e várias lesões produzidas por arma branca – terçado. Afirmou que a vítima foi desovada naquele local, porém teria sido torturada e morta em outro local, sendo que houve dificuldade em encontrar testemunhas, pois é uma área dominada pelo tráfico de drogas, e muitas pessoas viram o corpo ser jogado ali, mas o medo impediu que elas formalizem as informações, e por isso, naquele momento, não sabiam que era o autor do crime. Esclareceu que ouviram primeiro os familiares da vítima (irmão e companheira da vítima), mas nenhum deles soube dizer quem havia sido o autor do delito, e apenas no decorrer das investigações conseguiram identificar o autor, tratando-se de Iego, vulgo “Beiço”, o qual não conhecia, e Ewerton, vulgo “Churrasco”, conhecido como comandante do tráfico de drogas naquela área, o qual foi morto posteriormente. Ressaltou que a vítima também tinha envolvimento com o tráfico, pois era usuário de drogas, e se apossou de uma quantidade de drogas de “Beiço” e “Churrasco”, tendo por isso sido morta. Explicou que, como “Beiço” foi preso, e “Churrasco” foi morto em um confronto, isso encorajou algumas pessoas da comunidade a colaborarem com a Polícia, principalmente a ex-companheira da vítima, Karen, que se propôs a assinar depoimento informando que os autores haviam sido Iego (“Beiço”), e “Churrasco”, e que a morte ocorreu por dívida do tráfico de drogas. Relatou que a comunidade toda sabia quem tinha executado a vítima, mas não falaram por medo, então desde o início sabiam que a morte envolvia o tráfico de drogas, e por esse motivo oferecem programa de proteção a testemunha para a ex-companheira da vítima, que recusou, pois iria se mudar. Afirmou que tiveram informações também de outras pessoas, não só da Karen, e sempre foi dito que os autores foram “Beiço” e “Churrasco”, e não outras pessoas, sendo que o irmão da vítima informalmente disse quem tinham sido os autores do crime, porém não quis assinar o papel. (...).

Ainda em instrução plenária, a testemunha Rogerio da Silva Brito, investigador de polícia, relatou:

Que participou de algumas diligências, e que se trata de uma área muito perigosa e temida, em razão de a criminalidade ser muito grande no local, de modo que as testemunhas da área temiam os criminosos, e a esposa e irmão da vítima não quiseram dar nenhuma informação. Afirmou que após a prisão de “Churrasco”, começaram a receber algumas informações, até que chegaram em Iego através da esposa da vítima, a qual explicou que Cleiton e outras duas pessoas tinham pego certa quantidade de droga de Iego e Ewerton, os quais, todavia, conseguiram pegar apenas a vítima, pois os outros fugiram. (...).

Portanto, vê-se existir nos autos provas, sobretudo judiciais, amparando a tese acolhida pelos jurados, de modo que não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E QUADRILHA.
CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. VEREDICTO AMPARADO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

2.
Havendo suporte probatório apto a amparar o veredicto dos jurados, inviável a cassação do aresto objurgado e a submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, como pretendido pela defesa
, já que nas apelações interpostas com espeque na alínea d do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal a decisão colegiada deve apenas concluir se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção produzidos no feito, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento.

3. É inviável, por parte desde Sodalício, avaliar se haveria ou não provas suficientes de que o paciente seria o autor do crime em questão, pois seria necessário aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes. REDUÇÃO DA PENA COMINADA AO RÉU. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO. 1. A despeito de não se exigir maiores formalismos para a impetração do habeas corpus, é necessário que o impetrante aponte com clareza o pedido e a causa de pedir. 2. Na espécie, o impetrante cingiu-se a pleitear o restabelecimento da reprimenda cominada ao réu em primeira instância, deixando de explicitar, contudo, as razões pelas quais a sua sanção seria ilegal ou desproporcional, o que impede o conhecimento do mandamus, no ponto. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 559.896 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL –
JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONSUMADA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM RELAÇÃO À REFERIDA INFRAÇÃO PENAL -
PLEITO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA
- PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

- Superado entre a data da publicação da sentença de pronúncia e a sentença condenatória do Júri o lapso temporal de quatro anos (artigo 109, V, CP), está prescrita a pena de um ano de reclusão fixada na sentença para o delito do artigo 244-B do ECA, diante do trânsito em julgado da decisão para o Ministério Público -
Os jurados são livres na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta, sendo certo que somente quando a decisão for completamente equivocada e arbitrária, inteiramente divorciada do acervo probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular
.”
(TJ/MG, APR 0011219-93.2010.8.13.0172, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 09/12/2020) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do apelante pelo delito do art. 121, §2º, I, III e IV do CP.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL DE 12 ANOS

Entendo igualmente improcedente este pleito, pois, reconheço
prima facie,
que o ora apelante possui
antecedentes
maculados, com sentença condenatória transitada em julgado, nos autos do Proc. nº 0007826-05.2017.8.14.0006, o que já impede o acolhimento do pedido defensivo.

Esclareço que muito embora o juízo sentenciante tenha incorrido em certo equívoco quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, valorando negativamente a conduta social do apelante, reavaliando-as, tem-se como extremamente desfavorável a
culpabilidade,
considerando que o crime fora cometido com excessiva agressividade, frieza e requintes de crueldade, o que transborda o tipo penal incriminador, restando amplamente demonstrado nos autos elementos suficientes para atribuição de valor negativo a presente vetorial, os
motivos do crime,
eis que os autos noticiam que o crime ocorreu em razão de vingança, pelo fato da vítima ter se apossado de entorpecentes do recorrente.

Ademais, também verifico a real necessidade de manutenção da valoração desfavorável das
circunstâncias do crime,
uma vez que o ora apelante arrastou, asfixiou com uma

camisa o pescoço da vítima, além de lhe amarrar os pés e as mãos com uma corda fina, torturando-a e espancando-a com um pedaço de madeira, ainda perfurando seu corpo por 09 (nove) vezes com objeto perfurocortante (uma na região do globo ocular esquerdo, três na região parietal esquerda, duas na região temporal esquerda, uma na região occipital à esquerda e duas na região occipital à direita), jogando o corpo da vítima dentro de uma saca plástica no lixão do Aurá, restando, assim, plenamente justificada a fixação da pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, pois justa, proporcional e razoável.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda fase do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade do art. 65, I, do CP, por ser o ora apelante menor à época dos fatos, motivo pelo qual atenuo a reprimenda em 01 (um) ano, mesmo patamar utilizado pelo juízo sentenciante, restando a pena definitiva do recorrente quantificada em 23 (vinte e três) anos de reclusão, ante a inexistência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Em observância ao
quantum
de pena aplicada, deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea a do CPB.

Ante o exposto,
conheço
o
recurso
e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 02/10/2023